Tribunal: STF
Processo: Rcl 81007
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, DOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca d Ocara/CE, por alegada afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no HC 232.627, no INQ 4787, no ARE 1.349.300, bem como violação ao decisum proferido no HC 85.779.



    Nos termos da inicial, “a decisão reclamada proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ocara, Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0280025-49.2020.8.06.0203 (Ação Penal) viola manifestamente a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal”.



    A defesa, sustenta, em síntese, que “A decisão ora reclamada desconsidera que o investigado é detentor da prerrogativa de função em razão do exercício do cargo de Conselheiro-Substituto (Auditor) do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará–TCM/CE, e ainda permanece nessa condição, agora vinculado ao TCE/CE, isto é, é inequívoca a continuidade sem hiato temporal no exercício do cargo púbico”.



    Ademais, advoga no sentido de que “Além da supressão de instância, houve por parte do juízo de origem violação ao rito previsto no Código de Processo Penal, em seu artigo 514, que estabelece rito especial para os crimes funcionais praticados por servidores públicos, o qual exige notificação prévia do acusado para apresentação de resposta escrita antes do recebimento da denúncia”. 



    Requer seja reconhecida a incompetência do Juízo Reclamado para o processamento do feito na origem, e seja declarada a “nulidade do recebimento da denúncia por violação ao art. 514 do CPP, determinando a necessária observância do Rito Especial (art. 513 e seguintes do CPP)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).



    Deveras, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente